Tribunal: TJDFT
Processo: 0735071-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. REJEITADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO PENDENTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
1. É incabível suspender o julgamento deste recurso quando o processo originário (cumprimento de sentença) já está suspenso na origem, mesmo que por fundamento diverso. O pedido de suspensão do processo, formulado pelo agravado, deverá ser feito na origem, oportunizando ao juízo a análise da compatibilidade do Tema no 1.169 do STJ com as particularidades do caso em apreço, sob pena de supressão de instância.
2. O art. 313, V, “a” do CPC permite a suspensão do processo, quando a questão depender do julgamento de outra causa.
3. É necessária a suspensão do cumprimento de sentença até a solução final da controvérsia nos autos do REsp no 1.301.935/DF, pois a questão da prescrição é essencial para verificar a possibilidade do prosseguimento do cumprimento da obrigação de pagar.
4. No julgamento do REsp no 1.301.935/DF, autos da execução coletiva do mesmo título judicial do cumprimento individual de sentença, o STJ afastou expressamente a aplicação da modulação dos efeitos do Tema no 880.
5. Recurso conhecido e não provido.